Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707229-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O MANOEL JORGE RIBEIRO ARAÚJO propôs ação de restituição de indébito tributário em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Julgado procedente o pedido e determinada em sentença a restituição de quantia referente a pagamento de ITBI, DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de apelação, que me foi distribuído, julgado nos termos do acórdão cuja ementa é a seguinte: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. AVALIAÇÃO FEITA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREÇO APURADO EM CONFORMIDADE À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. ‘A comunicação eletrônica 'via sistema' dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do 'login' e da senha disponibilizados.’ (Portaria GC 160/2017, art. 5o, § 1o). 1.1. ‘Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015’ (STJ, AgInt no AREsp 903.091/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017); (STJ - EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021). 1.2. No caso, DISTRITO FEDERAL, de acordo com a Portaria GC 160/2017 deste Tribunal e Resolução 234/2016 do CNJ, cadastrou-se no portal de intimações, de maneira que, a partir de então, as intimações do ente público devem ser levadas a efeito via portal eletrônico. 1.3. Intempestividade afastada. 2. Hipótese em que o apelante impugnou efetivamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo inconformismo em relação ao valor venal que compõe a base de cálculo do ITBI cobrado do contribuinte. Não se há falar de inépcia recursal ou violação de dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. ‘A base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI é o valor venal do imóvel, apurado pela Administração Tributária, por meio de avaliação realizada com base nos dados de que dispõe (Lei Distrital 3.830/2006, arts. 5o e 6o)’ (TJDFT. Acórdão 1190050, 07121545620188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. ‘Não se distancia do disposto no art. 148 do CTN o procedimento adotado pela Administração Distrital de avaliação prévia dos imóveis situados no Distrito Federal, de acordo com critérios técnicos, possibilitando ao particular a utilização de ferramentas virtuais de contestação da avaliação e de impugnação do posterior lançamento do ITBI’ (TJDFT. Acórdão 1298044, 07030012820208070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Recurso conhecido e, na extensão, provido.” (TJDFT. Acórdão 1372218, 07072294620208070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão - ID29270631). MANOEL JORGE RIBEIRO ARAÚJO opôs embargos de declaração (ID29641267), rejeitados pelo acórdão de ID32352263: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. MERA APRESENTAÇÃO DE IRDR. QUESTÃO PRECLUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. O embargante alega que "imperativa a imediata suspensão dos presentes autos até ulterior solução do IRDR no 0728310-71.2021.8.07.0000, sob pena de tratamento não isonômico e insegurança jurídica". Referido pedido já foi deduzido em 1/9/2021, resolvido por decisão proferida em 2/9/20212, que não impugnada em tempo e modo. Preclusa, portanto. 2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 3. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta em sede dos presentes embargos de declaração ("ainda que o art. 148 do CTN tenha previsão de instauração de procedimento administrativo, seguido de lançamento de ofício em caráter de substituição pela Administração tributária na hipótese de constatar inconsistência da declaração prestada pelo sujeito passivo do imposto, o procedimento adotado pelo DISTRITO FEDERAL - avaliação prévia dos imóveis por órgãos especializados - não se distancia da norma legal, uma vez que possibilita a impugnação do contribuinte e evita a ocorrência de fraudes"; "Ressalte-se que o arbitramento do preço pactuado entre particulares relaciona-se a fatores de conveniência, sobretudo o interesse privado das partes. E, como dito, no bojo da petição inicial e no curso da instrução, o requerente-apelado não demonstrou equívoco da Administração tributária na avaliação do bem"), suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar provimento à apelação interposta pelo ora embargado "para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição parcial do valor pago de ITBI, considerando hígido o valor venal do imóvel lançado pela Fazenda Pública distrital". 4. Não há, assim, qualquer omissão, obscuridade ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” (TJDFT. Acórdão 1394160, 07072294620208070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão de ID32352263). Em 3/3/2022, MANOEL JORGE RIBEIRO ARAÚJO apresentou a petição de ID33149849, alegando fato novo: o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial representativo da controvérsia 1.937.821/SP, apreciou o mérito de questão idêntica aos autos – fixação da base de cálculo do ITBI – em julgamento de 24/2/2022. Ao final, requereu: “Assim, por todo o exposto e pelo que de mais nos autos consta, é a presente, requer que seja liminarmente anulado o julgamento virtual dos Embargos de Declaração ocorrido em 26/01/2022 (pauta virtual), uma vez que não foi obedecido a decisão de afetação de Recurso Repetitivo nos autos do Recurso Especial no 1.937.821-SP, proferida em 10/11/2021. Caso entenda de forma diversa, que seja acolhida e obedecida a Tese Firmada no julgamento do Mérito do Recurso Especial no 1.937.821-SP, sob pena de ofensa flagrante ao art. 1039 do Código de Processo Civil.” (ID33149849 – p.6). Na mesma data (3/3/2022), MANOEL JORGE RIBEIRO ARAÚJO interpôs recurso especial (ID33161572). Alegou violação dos artigos 38 e 148, CTN. Defendeu o afastamento da base de cálculo do referido imposto do valor de referência aplicado pelo Fisco. Requereu alteração da base de cálculo para dever corresponder ao valor venal do bem ou de sua transação – o que for de maior valor. Preparo recolhido (ID33161580 | ID33161582). Em atenção à petição com alegação de fato novo (ID33149849), os autos vieram-me conclusos (Certidões – ID33179084 | ID33179087). É o relatório. Embora a alegação de fato novo (petição de ID33149849, noticiando o julgamento do mérito do REsp repetitivo 1.937.821-SP), o certo é que, na mesma data, o peticionante interpôs recurso especial contra o acórdão relativo aos embargos de declaração (Acórdão de ID32352263) interpostos em relação ao acórdão 1372218 relativo à apelação 07072294620208070018. Com a interposição do recurso especial, ocorreu a preclusão relativa a possibilidade de exame do alegado fato novo contido na petição de ID33149849. Ou seja, a interposição de referido recurso implica exaurimento da prestação jurisdicional nesta sede, sobrevindo a necessidade de exame da admissibilidade do recurso especial pelo setor competente deste Tribunal. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID33149849. À Secretaria da 5a Turma Cível para encaminhamento do feito para o exame da admissibilidade do recurso especial de ID33161572. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora